Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.

2. No caso, as questões suscitadas pelos agravantes não poderiam ser constatadas de plano pelo Juízo a quo. O alegado excesso de execução, ao argumento de que os agravados não devolveram todos os bens relacionados no contrato anulado pelo título judicial, demanda dilação probatória. Além disso, a exceção de pré-executividade é incabível para impugnar a penhora efetivada, uma vez operada a preclusão temporal da matéria.

3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.